Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DE MATERIALIDADE. NOTORIEDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA DESMUNICIADA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PLUS DA REPROVABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A menoridade (criança ou adolescente) constitui elemento essencial à configuração do tipo penal do artigo 244-B da Lei n. 8069/90.
2. A elementar do tipo consistente em estar a vítima em faixa etária inferior a uma idade determinada, quando notória, não demanda prova no âmbito civil e, por isso, pode ser comprovada, para fins penais, por qualquer meio, incidindo a regra geral do livre convencimento motivado, e não a teoria da prova legal, que, por sua vez, permanece exigível quando a elementar não for evidente.
3. A utilização de arma de fogo, mesmo desmuniciada, configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, assim, o fato de o réu portar arma em tal situação não evidencia nenhum plus na reprovabilidade de sua conduta, de modo que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Recurso parcialmente provido.